Tribunal: TJSP
Processo: 2209755-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação de revisão de cláusulas contratuais - Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios - Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209755-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRISCILA
FERREIRA CAMORS, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43181
AGRV. No: 2209755-35.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (5a V. Cível do F. R. Jabaquara)
AGVTE.: Priscila Ferreira Camors (A)
AGVDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Ação de revisão de
cláusulas contratuais - Indeferimento do benefício -
Situação não configurada de carência de meios -
Condição de necessitada incompatível com a figura
da postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput,
e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso
improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Priscila Ferreira Camors, em ação de revisão de cláusulas contratuais
(contrato de financiamento do automóvel Mercedes Benz Classe A 200
CGI 1.6 Urban 156 CV Aut, ano e modelo 2014, (fls. 56/56 dos autos
originários) intentada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S.A., contra r. decisão de fls. 77 dos autos originários, que
indeferiu a gratuidade da justiça à insurgente e assinou o prazo de 15
dias para o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais,
bem como a taxa da carteira previdenciária da OAB/SP, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Alega a autora, em resumo, que a documentação
acostada aos autos comprova que ela não possui condições de arcar
com as custas processuais e que a contratação de advogado particular
não é fator impeditivo para a concessão da gratuidade da justiça (fls.
2/6).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
agravada com o deferimento da gratuidade da justiça.
Processada
a
insurgência,
deferiu-se
o
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta (ré ainda não citada) e iniciou-se o julgamento virtual (fls.
8).
É o relatório
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De acordo com as disposições do Código de
Processo Civil (art. 98 e seguintes) e o parâmetro constitucional
estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se destina a agraciamento
incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Efetivamente, o cânone de regência não estabeleceu
a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, §
3o) e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
As provas existentes nos autos não abonam o pedido
da agravante.
No caso em análise e conforme bem obtemperado
pelo MM. Juízo singular a insurgente não conseguiu comprovar a
alegada redução de rendimentos em decorrência da pandemia e os
valores da parcela assumida pelo financiamento já indicam que a
agravante não é hipossuficiente econômica
Em suas frágeis razões recursais (fls. 2/6) a
insurgente limitou-se a alegar que conseguiu demonstrar fazer jus à
gratuidade da justiça e que a contratação de advogado particular não é
fator impeditivo para o deferimento do benefício pleiteado.
Neste diapasão, verifica-se que a insurgente não
enfrentou o fundamento principal da decisão agravada para a
denegação do pedido da gratuidade da justiça, qual seja, que o valor da
parcela assumida pelo financiamento do veículo (R$ 1.706,78) afasta a
alegada condição de necessitada.
Ademais, existem várias movimentações financeiras
na conta-corrente de titularidade da agravante, tanto a crédito quanto a
débito, em valores acima de R$1.500,00 (fls. 30/48 e 70/73 dos autos
originários) que demonstram que ela não é hipossuficiente econômica,
saltando aos olhos o débito da quantia de R$8.095,48 a título de
pagamento de fatura de cartão de crédito (fls. 45 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, verifica-se que a insurgente se
qualifica como autônoma sem especificar o seu ramo de atividade (fls.
1, 27 e 69 dos autos originários), não mencionou qual era a sua renda
antes da pandemia provocada pela Covid 19 e vem honrando as suas
obrigações, sobretudo o pagamento das parcelas do financiamento do
seu automóvel.
Outrossim,
contratou
escritório
profissional
habilitado de livre escolha para cuidar do interesse próprio em Juízo, o
que, embora não seja, por si só, impeditivo para concessão da benesse,
revela gozar de boa situação financeira.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA
–
Indeferimento
-
Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto - Pode
o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o pretendente do
benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e contratou mútuo
com a financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$596,27 -
Além disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal, nem
instruiu este recurso com as declarações de renda apresentadas ao
juízo de primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício -
Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-Sorocaba, J. 06.05.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do réu
financiamento
bancário
de
R$26.500,00
-
Contratou
advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposto de renda etc) Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representá-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45831
Agravo de Instrumento no 2209755-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Priscila Ferreira Camors
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. A recorrente juntou sua carteira
de trabalho, mostrando estar desempregada (fls. 52 dos
principais), e trouxe documentos, no sentido de não ter feito
declaração à Receita Federal. (fls. 74-76 dos principais). O valor
da dívida assumida não demonstra a existência de renda para
arcar com os custos processuais.
Portanto, pelo meu voto dava provimento ao
recurso, para conceder a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13BE2D15
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEB366
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2209755-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.